Tribunal: TJES
Processo: 5000544-81.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000544-81.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME
RECORRIDO: VALDEMIRO MIGUEL GOBI
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO QUE ATACA PRECISAMENTE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. TRANSCORRIDO PRAZO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. AUTOR/RECORRIDO JUNTOU NOS AUTOS APENAS CÓPIAS DO CHEQUE, SEM O ESCLARECIMENTO DA CAUSA DEBENDI. NÃO SE TRATA, NO CASO EM APREÇO, DE AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PREVISTA NO ART. 61, DA LEI Nº 7.357/85, MAS SIM DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO, DESSA FORMA, NECESSITA DA COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, UMA VEZ QUE O TÍTULO NÃO MAIS POSSUI NATUREZA CAMBIAL, NA FORMA DO ART. 62, DA LEI Nº 7.357/85. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO DO TÍTULO (RESP 926.312 ⁄ SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). FOCADA A CAUSA DE PEDIR UNICAMENTE NA NATUREZA ABSTRATA DO TÍTULO, O PEDIDO DESAFIA A IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.